Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715575-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACEDO MARQUES AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO MACEDO MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038211-39.2000.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, de consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais, a parte afirma que o indeferimento das pesquisas aos sistemas informatizados do juízo afronta o princípio da efetividade e da razoabilidade, impedindo a satisfação do crédito que o agravante há muito persegue. Diz que teve conhecimento de que em outro processo judicial foram encontrados valores em contas bancárias da ora agravada, o que impõe a reforma da decisão agravada, inclusive, considerando que, em atenção art. 6o, do CPC, todas as partes do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Defende que a pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha, não afronta qualquer norma processual e não prejudica as atividades do cartório judicial. Na verdade, a reiteração automática permite efetividade das execuções. Assevera que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha. No mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 58115115 - e ID 58115116. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 58115117 tem o seguinte teor: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por MARCIO MACEDO MARQUE Sem desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA (EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL), todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 190916291, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer, ainda, a pesquisa por meio dos sistemas SREI e RENAJUD. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, também, a pesquisa de bens imóveis por meio do sistema SREI, haja vista que tal diligência deve ser feita diretamente pelo credor junto aos respectivos cartórios de imóveis mediante recolhimento dos emolumentos devidos. Defiro, no entanto, a realização de pesquisa RENAJUD. À Secretaria para que realize a referida pesquisa. Aguarde-se resposta do sistema. Fica a parte intimada. Insatisfeito, o exequente, ora agravante, apresentou pedido de reconsideração, que foi negado, nos termos da decisão de ID 191646552, autos de origem: O Exequente pleiteia a reconsideração da Decisão Interlocutória de Id. n. 190923719, que indeferiu a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Contudo, os argumentos deduzidos pelo Credor na petição de Id. n. 191469279 não são suficientes para alterar o entendimento já explicitado por este Juízo, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a Decisão de Id. n. 190923719 por seus próprios fundamentos. Proceda a Secretaria à pesquisa RENAJUD deferida na Decisão Interlocutória de Id. n. 190923719. Ficam as partes intimadas. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud (que substituiu o Bacenjud) mostra-se plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ressalta-se que o executado já foi citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, uma vez que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados. 2. É possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 3. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 4. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 5. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora reiterada por 30 dias via SISBAJUD, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1734141, 07195540520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1729458, 07129026920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta ao sistema informatizado do Poder Judiciário, o Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) No caso, considero que resta atendido o princípio da razoabilidade, considerando que, a despeito de a última pesquisa ao sistema Sisbajud ter sido efetuada no ano corrente (ID 190480739 - Pág. 1, autos de origem), não se deu modalidade de repetição programada. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização da pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para a realização pelo juízo agravado da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de abril de 2024 17:04:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador